Tribunal: TJES
Processo: 5001610-62.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-62.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIRALVA CAITITE VIANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face do Acórdão (id 17241772) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado da ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Nova Venécia.

A sentença recorrida (id 15202027) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
MIRALVA CAITITE VIANA
para: (i) declarar a nulidade do contrato de migração de plano (id 47616756) e a inexistência dos débitos dele decorrentes; (ii) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na manutenção do plano anterior no valor mensal de R$ 73,00 (setenta e três reais), sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida até o limite de R$ 5.000,00; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, face à falha na prestação do serviço e descaso administrativo, fundamentando-se na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação de livre adesão da consumidora à migração onerosa, restando configurada, outrossim, a revelia da ré.

Em suas razões de embargos (id 17393754), a recorrente sustenta a existência de omissão relevante no julgado, alegando em síntese que: (i) configurou-se fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, consistente na impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, visto que a linha telefônica estaria em posse de terceiro de boa-fé (conforme tela sistêmica de id 17650688); (ii) tal matéria, por dizer respeito à exequibilidade da sentença, seria questão de ordem pública cognoscível de ofício e não inovação recursal; (iii) a manutenção de condenação inexequível violaria os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para converter a obrigação em perdas e danos.

Em contrarrazões colacionadas ao id 19197367, a embargada pugna pela rejeição do recurso, argumentando que: (i) a ré não compareceu à audiência, sendo correta a decretação da revelia; (ii) os argumentos trazem nítida inovação recursal, pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada; (iii) o descaso da operadora
persistiu mesmo após a demanda judicial, devendo ser mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrnsecos, pelo que,
conheço
do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação de omissão quanto à tese de "impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer" (disponibilização do plano original em linha supostamente cedida a terceiro), alegada pela embargante como fato superveniente apto a ensejar a modificação do julgado e a conversão imediata em perdas e danos.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, tenho que não assiste razão à recorrente, por ausentes vcios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a tese de impossibilidade de cumprimento constitui inovação recursal, uma vez que a embargante, sendo revel na fase de conhecimento, deixou de produzir prova oportuna acerca da situação fática da linha telefônica.

Note-se que o cumprimento da obrigação de fazer, no caso vertente, circunscreve-se a normativos e procedimentos internos da própria companhia de telecomunicações. A alegação de que a linha estaria com terceiros não caracteriza, por si só, o "fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito" superveniente a que alude o art. 493 do CPC, mas sim circunstância fática preexistente que deveria ter sido objeto de defesa e prova no momento processual adequado. Como bem assevera a doutrina clássica, a revelia opera a preclusão temporal e consumativa quanto às matérias de fato que não se enquadram nas exceções legais.

Ademais, a exequibilidade material da condenação deve ser objeto de apreciação em sede de
cumprimento de sentença
. Se, no momento da execução, restar efetivamente demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica, caberá ao juízo da execução a análise da conversão em perdas e danos, conforme inteligência do art. 499 do CPC e do art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95.

Não há, portanto, omissão ou obscuridade. Com efeito, a embargante possui todo o aparato tecnológico necessário para, querendo, adotar medidas administrativas que viabilizem o cumprimento da ordem judicial ou, em última análise, demonstrar a referida impossibilidade perante o juízo originário na fase executiva. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão do mérito ou para a introdução de provas que não foram submetidas ao crivo do contraditório na fase instrutória.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos pretendidos pelas partes como se quesitos fossem, desde que a decisão apresente fundamentação jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia. O acórdão em questão fundamentou-se na manutenção da sentença por seus próprios termos (fundamentação
per relationem
), técnica legítima autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)